Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM PEDIDO DO ELEITOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL. ART. 15-A DA LEI No 9.096/95. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Conforme a Teoria da Actio Nata, o prazo prescricional não começa a correr a partir da lesão ao direito, e sim no momento que o titular do direito subjetivo violado tem plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Alegação de prescrição rejeitada.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão. Prescrição afastada. Unânime.